Tribunal: TJMT
Processo: 1007282-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007282-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), HELLMUT RUPPIN - CPF: 088.311.066-00 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ADILSON MAURO DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 363.466.248-49 (ADVOGADO), ALAN HENRIQUE MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 022.083.581-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS – SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE – BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Consoante o disposto no artigo 139, inciso IV c/c artigo 8o, ambos do CPC, cabe ao Magistrado empregar as medidas que entender mais apropriadas ao cumprimento da obrigação, desde que observados os direitos fundamentais do devedor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Hipótese na qual as medidas coercitivas requeridas pelo recorrente são desproporcionais, visando apenas à restrição de direitos individuais do executado e não à satisfação do débito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007282-21.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: HELLMUT RUPPIN

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
, Dr. Ítalo Osvaldo Alves da Silva
, nos autos Cumprimento de Sentença no 0002044- 87.2011.8.11.0013, ajuizada em face de
HELLMUT RUPPIN
, que, entre outros pontos, indeferiu o pedido de suspensão da CNH, passaporte, bem como de bloqueio de cartões de crédito em nome do executado/agravado.

Em suas razões recursais, a agravante aduz que “
resta clara a finalidade processual da Execução, qual seja, a expropriação de bens pela via forçada, dada a mora da parte Agravada em adimplir com sua obrigação contratual. Por esse motivo, foi pleiteado pelo Agravante, o pedido de suspensão da CNH, bloqueio de cartões de crédito, tendo em vista que Ação de Execução tramita sem alcançar o objetivo principal
” (sic).

Relata que “
o pleito do Exequente encontra-se respaldado no art. 139, IV, do CPC, o qual concede ao magistrado a possibilidade de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”
(sic).

Assevera que
“O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que medidas como a suspensão da carteira de motorista que não pagam as suas dívidas podem ser usadas como instrumento de pressão, para forçar o devedor que não pagam as suas dívidas e não fere o direito de ir e vir”
(sic).

Defende que
“restou configurado nos autos que a parte Agravante tentou de todos os meios possíveis a localização de bens em nome do Agravado. Restando como medida o pedido de suspensão da CNH e bloqueio de cartões”
(sic).

Com tais considerações e argumentando a presença dos requisitos legais, pugna, inicialmente, pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, seja dado provimento para fins de reforma da decisão interlocutória proferida de Id no 186258123, que indeferiu o pedido de suspensão da CNH e bloqueio de cartões para determinar que seja realizada, como coercitivas para assegurar o cumprimento da obrigação, por ser medida que se impõe, nos termos da lei.

A liminar foi por mim
indeferida
em 20 de março de 2025 (Id. 275386867).

O agravado não ofereceu contraminuta, conforme certidão acostada no Id. 281728367.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 274268894.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de suspensão da CNH, passaporte, bem como bloqueio de cartões de crédito em nome do executado/agravado.

Eis o teor da decisão recorrida, na parte que importa à análise da tutela de urgência:

“(...) A parte exequente requer medidas coercitivas além das disciplinadas na ordem de penhora do art. 835, do CPC, com fulcro na faculdade atribuída ao Juiz descrita no art. 139, IV, do CPC.

Pois bem. Sem maiores delongas, verifica-se que a parte exequente pugna pelo deferimento de diversas medidas atípicas, dentre elas, a suspensão da CNH e passaporte, além do bloqueio de cartões de crédito.

As referidas medidas declaradas coercitivas para saldar o débito, com fundamento no artigo 139, inciso IV, do CPC, no caso concreto, merecem o indeferimento.

Explico.

(...) Entrementes, filio-me a plausibilidade de aplicação de medidas de coerção do devedor ao cumprimento da obrigação e medidas sub-rogatórias, todavia, ressalto que tais medidas, não podem ser aplicadas, indiscriminadamente, sendo necessário que a situação se enquadre dentre alguns critérios de excepcionalidade, para que não haja abusos, em prejuízo aos direitos fundamentais do executado (art. 805, CPC).

Quanto à possibilidade das medidas pleiteadas nestes autos, não vislumbro proporcionalidade, por ora, sobretudo por não ser a medida adequada a atingir o fim almejado (o pagamento de quantia), uma vez que não geram, por consequência direta, o pagamento da quantia devida ao exequente ou a localização de bens penhoráveis.

(...)” Assim, tais medidas extrapolam as coerções processuais ordinárias cabíveis, sendo mister o indeferimento, pois, em regra, não é possível limitar o exercício do direito de dirigir e de ir e vir do devedor por estar ele inadimplente com a obrigação dos autos.

Ademais, é consentido na jurisprudência que o deferimento desta modalidade de coerção depende de prova, a ser produzida pelo exequente, de que o executado possui bens ou meios de adimplir a dívida e só não o faz por mero desinteresse em saldar a dívida, ônus do qual o exequente não se desincumbiu(...)”
(Id. 186258123 – autos de origem).

Consoante relatado, pretende o recorrente o deferimento de medidas coercitivas, tais como apreensão do passaporte, suspensão da CNH, bloqueio de cartões de crédito, objetivando o pagamento do cumprimento de sentença.

Sabe-se que o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil ampliou as providências à disposição dos magistrados para além da penhora e da expropriação de bens como meio de cobrança, ao consignar que ao juiz incumbe “
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
”.

No entanto, eventual deferimento das medidas atípicas para satisfazer o crédito em execução, além de não ter o condão de garantir o pagamento do saldo devedor, resulta em evidente violação ao direito de locomoção do agravado e à sua dignidade humana, garantias individuais constitucionalmente protegidas.

A propósito, o entendimento jurisprudencial firmado no âmbito deste Tribunal é assente na impossibilidade de acolhimento de tais medidas, já que as mesmas se apresentam com forte grau de restrição à liberdade pessoal e ao direito de locomoção da parte adversa, de modo a violar o art. 5o, XV, da CF/88.

É consabido que a execução deve ser feita no interesse do exequente. Porém, não é com a restrição indicada que o crédito posto na execução será satisfeito.

Nessa senda, a restrição de um direito individual como forma de obrigar a satisfação de um débito é matéria divergente nos Tribunais Pátrios, entretanto, tal admissão tem se reservado para situações excepcionalíssimas.

Nesse sentido, elucidativo é o acórdão proferido pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa transcrevo abaixo:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL.
APREENSÃO DO PASSAPORTE. DESPROPORCIONALIDADE. SUSPENSÃO DA CNH E CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO
. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexiste ofensa dos arts. 489, § 1o, VI e 1.022, II e parágrafo único, do CPC/2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do recorrente. 2.
O Superior Tribunal de Justiça entende que a medida atípica de apreensão de passaporte, na execução fiscal, mostra-se desproporcional e desadequada à finalidade de satisfação do crédito, além de limitar o direito de ir e vir do devedor. Precedentes
. 3. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 4. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, negou o pedido de suspensão da CNH e bloqueio do cartão de crédito do executado, ante à inobservância dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e inutilidade prática da medida coercitiva. 5 . Agravo interno desprovido”.
(STJ - AgInt no REsp: 1851785 RO 2019/0363398-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 09/08/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2021)

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEFERIMENTO DE MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA –
SUSPENSÃO CNH E BLOQUEIO DE PASSAPORTE – MEDIDAS INEFICAZES PARA SATISFAÇÃO DO DÉBITO
– OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO NÃO DEMONSTRADA – IMPOSSIBILIDADE –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A suspensão da CNH e bloqueio de passaporte como medidas executivas atípicas, exigem a comprovação de indícios de ocultação de patrimônio ou embaraço à satisfação do crédito.

A referida medida não pode avançar sobre direitos fundamentais, devendo observar os princípios da razoabilidade, a análise da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito dos meios executivos atípicos, bem como as peculiaridades do caso concreto e as provas existentes nos autos” (N.U 1009122-66.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 31/05/2025).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DO EXEQUENTE NO TOCANTE A

SUSPENSÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO E BLOQUEIO DE PASSAPORTE – DESCABIMENTO
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante o disposto no artigo 139, inciso IV c/c artigo 8o, ambos do CPC, cabe ao Magistrado empregar as medidas que entender mais apropriadas ao cumprimento da obrigação, desde que observados os direitos fundamentais do devedor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Hipótese na qual a medida pleiteada pela agravante é desproporcional, visando apenas à restrição de direitos individuais dos executados e não à satisfação do débito”
(N.U 1002601-08.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 13/04/2025).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS – SUSPENSÃO DE CNH E BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO
– IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Consoante o disposto no artigo 139, inciso IV c/c artigo 8o, ambos do CPC, cabe ao Magistrado empregar as medidas que entender mais apropriadas ao cumprimento da obrigação, desde que observados os direitos fundamentais do devedor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Hipótese na qual as medidas coercitivas deferidas pelo magistrado de primeiro grau são desproporcionais, visando apenas à restrição de direitos individuais do executado e não à satisfação do débito
”.
(N.U 1021903-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 30/04/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025